Tribunal: TJMT
Processo: 1001546-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001546-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), CICERO CLAUDIO DA SILVA - CPF: 050.633.044-35 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (AGRAVADO), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
1001546-56.2024.8.11.0000 – Barra do Bugres.

Agravante:
Cicero Claudio da Silva.

Agravada:
Administradora de Consórcios Sicredi Ltda.

E M E N T A

REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
– JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
1001546-56.2024.8.11.0000 – Barra do Bugres.

Agravante:
Cicero Claudio da Silva.

Agravada:
Administradora de Consórcios Sicredi Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Cícero Claudio da Silva, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais c/c indenização por dano material e moral, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 321 e 485, inc. I, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, alega em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois juntou aos autos documentos que demonstram sua situação financeira. Sustenta ainda que, não possui condições de arcar com as despesas processuais sem que isso cause prejuízo à manutenção de sua renda, pois é de caráter alimentar. Ao final, requerer a concessão de efeito suspensivo.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 202091347).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem que manteve a decisão (id. 202541245).

A parte agravada apresentou contraminuta pelo desprovimento do recurso (id. 203988688).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
1001546-56.2024.8.11.0000 – Barra do Bugres.

Agravante:
Cicero Claudio da Silva.

Agravada:
Administradora de Consórcios Sicredi Ltda.

V O T O

Na origem, Cicero Claudio da Silva moveu ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por dano material e moral em face da Administradora de Consórcios Sicredi Ltda., aduzindo que firmou contrato de cota consorcial com a agravada, tendo sido contemplado, recebendo o crédito com o qual adquiriu um automóvel. Alega que tomou conhecimento das prestações em valor maior ao esperado. Aduz que sua recusa em firmar o contrato obstaria a concessão do crédito, por se tratar de contrato de adesão, defendendo que os juros cobrados nos pagamentos efetuados estão muito acima da média praticada.

Diante disso, o agravante requereu a concessão de tutela antecipada, para que seja mantido na posse do automóvel objeto do contrato durante o processo, bem como para que o réu se abstenha de inserir o nome do requerente nos cadastros restritivos de crédito.

Ato contínuo, o d. magistrado
a quo
indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita ao autor, ora agravante, por entender não estar demonstrada a sua hipossuficiência.

Pois bem.
Ab initio
, ressalta-se a possibilidade de julgamento monocrático do presente recurso, vez que não houve estabilização da relação jurídica processual, sendo dispensável a contraminuta, e os autos já possuem documentos necessários a comprovar as alegações da parte.

Conforme preconiza o art. 98 do CPC, faz jus à
justiça

gratuita
todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as despesas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família,
verbis
: “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 1028220-08.2023.8.11.0000 - 3a Câm. Cível de Dir. Priv., j. 28.02.2024 – negritei e grifei)

In casu
, apesar de o agravante alegar que não está em condição de arcar com as custas do processo, verifico que nos holerites anexados pela própria parte (id. 136887692 – autos de origem), demonstram condição financeira oposta à insuficiência alegada. Além disso não foi anexada a declaração do Imposto de Renda 2023, constando apenas o
print
da tela com os dados da liberação de sua restituição disponível em 31.07.2023 (id. 198943675).

Diante disso, não restou demonstrado o comprometimento de sua renda capaz de comprovar a sua insuficiência financeira para pagamento das custas processuais e, com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Nesse passo, também
indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal,
devendo o recorrente providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 01 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024